Tribunal: TJBA
Processo: 8096623-74.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096623-74.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO PEDRO ROCHA DOURADO BATISTA

Advogado(s)
:
EDER CARLOS ALVES DOS SANTOS, MANOEL GUIMARAES NUNES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
DENIELLE MENDES SCHADE

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TEORIA DA CAUSA MADURA. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
PARCIALMENTE
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto por JOÃO PEDRO ROCHA DOURADO BATISTA contra decisão monocrática que afastou alegação de cerceamento de defesa, aplicou a Teoria da Causa Madura e julgou improcedente reconvenção apresentada em ação monitória fundada em Nota de Crédito Rural. Sustenta o agravante a necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração da legalidade dos encargos cobrados pelo Banco do Brasil S/A.

2.
Também foram opostos Embargos de Declaração pelo BANCO DO BRASIL S/A, sob alegação de omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais formulado em contrarrazões de apelação.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia contábil; (ii) se foi correta a aplicação da Teoria da Causa Madura; e (iii) se são devidos honorários advocatícios recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir

4. O magistrado é o destinatário final da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

5. A controvérsia apresentada possui natureza eminentemente jurídica, relacionada à legalidade da capitalização anual de juros prevista expressamente na Nota de Crédito Rural, e não à existência de erro aritmético nos cálculos apresentados.
6. A cláusula contratual prevê incidência de juros à taxa efetiva anual de 7,5%, calculados por dias corridos e debitados anualmente, estando a capitalização de juros autorizada pelo art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967 e consolidada pela Súmula 93 do STJ.

7. A produção de prova pericial para aplicação de juros simples seria medida inútil, pois contrária à pactuação contratual e à legislação aplicável, inexistindo cerceamento de defesa.

8. Correta a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, diante da suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos e da desnecessidade de retorno dos autos à origem para mera regularização formal relativa ao recolhimento de custas da reconvenção.

9. Mantém-se a improcedência da reconvenção e a rejeição dos embargos monitórios, por inexistir ilegalidade nos encargos cobrados pela instituição financeira.

10. Os Embargos de Declaração merecem acolhimento para suprir omissão quanto ao pedido de honorários recursais, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

11. Indevida, contudo, a majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, uma vez que houve provimento parcial do recurso anteriormente apreciado, circunstância que afasta a incidência da verba recursal.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo Interno conhecido e desprovido. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão e indeferir o pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia possui natureza exclusivamente jurídica e a prova pericial pretendida se mostra inútil para solução da lide. 2. É cabível a aplicação da Teoria da Causa Madura quando os autos estiverem suficientemente instruídos para imediato julgamento do mérito. 3. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC exige o não conhecimento ou o desprovimento integral do recurso.”

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único, 1.013, §3º, 1.021, §4º, 1.022, II, e 85, §11; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 93 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno e
Embargos de Declaração n
a Apelação Cível
8
0
9
6623
-
7
4
.20
2
0
.8.05.0
0
0
1
,
em que
é Agravante/embargado
JOÃO PEDRO ROCHA DOURADO BATISTA

e
Agravado/Embargante
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
interposto por
JOÃO PEDRO ROCHA DOURADO
e
A
COLHER
PARCIALMENTE
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(sem efeito modificativo)
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA